Tribunal: TJDFT
Processo: 0731031-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Maus antecedentes. Crime continuado. Concurso formal. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se as provas (depoimentos e imagens) são suficientes para condenar os réus por furto e corrupção de menores; (ii) se condenações que se tornaram definitivas durante o processo podem ser usadas para aumentar a pena; (iii) se o aumento da pena-base foi adequado; e, (iv) se as frações aplicadas pela continuidade do crime e pelo concurso formal estão corretas.
III. Razões de decidir.
3. A prova oral, consistente no depoimento coerente da vítima e de testemunhas, corroborada por imagens de segurança e reconhecimento dos agentes, é suficiente para a condenação por furto qualificado em concurso de pessoas.
4. A participação em crime de furto como motorista, transportando os executores e vigiando o local, configura coautoria por contribuição causalmente relevante para o resultado, ainda que não adentre o imóvel.
5. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal e se consuma com a simples prática do delito em concurso com o inimputável, sendo o dolo inferido das circunstâncias fáticas (Súmula 500 do STJ).
6. Condenações criminais por fatos anteriores, com trânsito em julgado ocorrido antes da prolação da nova sentença, configuram maus antecedentes e não violam a Súmula 444 do STJ.
7. O aumento da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os patamares mínimo e máximo cominados ao tipo penal é critério idôneo e alinhado à jurisprudência majoritária.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2o, “c”; art. 44, § 2o; art. 70, caput; art. 71, caput; art. 155, § 4o, IV; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 444 do STJ; Súmula no 500 do STJ; STF, ARE 1.289.175 AgR; STF, RHC 194.878; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF.